Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-70.2021.8.11.0077
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001336-70.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIELSON DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 001.609.011-03 (APELANTE), NEURY ROGERIO DIAS FERNANDES - CPF: 041.127.556-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE XAVIER DA CRUZ - CPF: 041.642.121-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES DOMÉSTICO – CONFISSÃO DO RÉU – PROVAS ROBUSTAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A palavra da vítima, coerente e uniforme em seus relatos, ganha especial relevância nesse tipo de delito cometido às escondidas, longe de testemunhas. Ademais, seu depoimento encontra respaldo na confissão do próprio réu, além do registro fotográfico das lesões sofridas pela ofendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Edielson de Oliveira Correa
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, nos autos da ação penal n.º 1001336-70.2021.8.11.0077, que o condenou nas sanções do artigo 129, §9º do Código Penal (lesão corporal no ambiente doméstico), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 264149356)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 264462264)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO –
Pedido de absolvição por ausência de provas – Alegações improcedentes – Provas suficientes de materialidade e autoria delitivas – Palavra da vítima possui relevância – Confissão do réu – Lesão comprovada pelos registros fotográficos - Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Edielson de Oliveira Correa
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]No dia 28 de março de 2021, por volta das 03h40min, na residência situada na Rua Luiz Albuquerque de Melo, em frente a casa do “Toninho da borracharia”, Centro, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado Edielson de Oliveira Correa ofendeu a integridade corporal da vítima Milene Xavier da Cruz, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais demonstradas no relatório de atendimento e fotografias de ID 71275753, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, na forma de lei específica.

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que o acusado Edielson de Oliveira Correa e a ofendida Milene Xavier da Cruz conviviam maritalmente há, aproximadamente, 05 (cinco) meses.

Na oportunidade, o denunciado Edielson de Oliveira Correa, aparentando estar embriagado, passou a esganar e a agredir com socos a vítima Milene, sua companheira, que dormia ao seu lado, atingindo-a principalmente no rosto, causando-lhe as lesões corporais demonstradas no relatório de atendimento e fotografias de ID 71275753.

Acionada, a Polícia Militar compareceu no local e prendeu o acusado em flagrante. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Edielson de Oliveira Correa, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei n.º 11.340/2006. Sendo assim, requer o recebimento da inicial acusatória, o seu processamento sob o rito adequado, a citação do denunciado, para que ofereça resposta escrita à acusação, a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, bem como, ao final, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, a fim de que seja julgado e condenado, aplicando-se as penas correspondentes na medida de sua culpabilidade. [...]” (Id. 264149301)

Após a instrução processual, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante nos seguintes fundamentos:

“[...]
Fundamento e decido.

De pronto, registra-se que a presente ação é pública incondicionada e foram observados todos os requisitos legais para o procedimento de defesa do denunciado, atendendo aos pressupostos processuais e as condições da ação penal, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser declarada.

2) DO MÉRITO;

Inicialmente, importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, o crime atribuído ao denunciado foi, supostamente, praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher, tendo como fator motivador questões de gênero, precisamente a violência e a necessidade de sobreposição da vontade do homem sobre a mulher.

Neste contexto e considerando a natureza dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados com a ausência de testemunhas,
a palavra da mulher deve ser especialmente valorada, desde que coerente e apresentada sem contradições.

Nesse sentido, a vítima foi escutada em fase inquisitorial, oportunidade em que declarou o seguinte:

“(...) QUE convive maritalmente com o suspeito há cinco meses: QUE ontem durante a noite estava em casa na companhia de seu marido (suspeito) e seu cunhado EDVÂNIO, onde tomavam cerveja; QUE tomaram cerveja até tarde da noite e depois entrou com o suspeito para o quarto para O repouso noturno e seu cunhado foi dormir num colchão colocado no chão da sala: QUE já estava dormindo e acordou com o suspeito sobre seu corpo, enforcando-a e passou a desferir socos, sendo que um atingiu seu rosto na altura do olho esquerdo, na parte superior e outro na parte inferior do mesmo olho, causando hematomas; QUE outros socos atingiram várias partes de seu corpo; QUE começou a gritar e pedir por socorro e, nesse momento, seu cunhado, que dormia na sala, foi até o quarto para socorrê-la; QUE ele não falava nada, somente desferia socos: QUE não imagina por qual motivo ele o agrediu, pois estavam numa boa até O momento de irem para o quarto; QUE com muito medo, ligou para a polícia militar, que foi ao local e conduziu todos para a delegacia; QUE essa foi a primeira vez que fora agredida por ele, pois tinha com ele uma convivência harmoniosa; QUE acredita que ele teve algum surto motivado pelo estado de embriaguez. (...)”

Posteriormente, a vítima foi ouvida em Juízo, ocasião em que confirmou a sua versão prestada na delegacia, nos seguintes termos:

MP:
Consta aqui no processo que o Edielson agrediu a senhora no dia 28.03.2021, consta que vocês estavam se relacionando ele tinha ingerido bebida alcoólica no dia, e começou a agredir a senhora principalmente no rosto deixando a senhora com lesões, isso aconteceu?

Milene
: Sim.

[...]

MP:
Como que ele agrediu a senhora? Foi com soco, tapa?

Milene:
Com soco na cara.

MP:
A senhora ficou machucada?

Milene:
Fiquei com olho roxo.

A testemunha, Neury Rogério Dias Fernandes, policial militar, ao ser escutado em Juízo, não se recordou dos fatos com clareza, mas afirmou ser chamado para atender a ocorrência de violência doméstica:

MP:
Conta para gente como foi, por favor.

Neury:
Então quando a gente chegou, ela tava, foi o relato da vítima, ela falou o que aconteceu conversamos com ele, ele nos acompanhou e entregamos na delegacia, foi mais a condução mesmo.

MP:
O senhor se recorda se ela tava machucada?

Neury:
Nossa, não to lembrado, porque são tantos casos como esse aqui, infelizmente.

Nesse sentido, tanto a ocorrência alegada pelo policial, como a violência sofrida pela vítima foi confirmada pelo réu quando ouvido em Juízo, vejamos:

Magistrada:
Você teria ofendido a integridade corporal da vítima Milene, causando lesões corporais, sua companheira na época com relação a esse fato você deseja se manifestar [...]

Edielson:
Sim, que eu me lembre ela dormindo mesmo e eu tava mexendo no meu celular entendeu, aí ela acordou e viu eu mexendo em mensagem do celular e queria pegar meu celular de todo jeito
[...] e eu dei uns tapas nela mesmo,
mas ela falou que dei murro no olho dela, isso aí eu não lembro não, eu tinha bebido, tava meio tomado mesmo.

Pois bem.

Diante de toda produção probatória realizada em fase processual, constato que a inicial acusatória merece prosperar.

Quanto a
materialidade
do
crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP),
está suficientemente comprovada por meio da imagem fotográfica juntada pelo policial que atendeu à ocorrência, conforme ID 71275742, que aponta a existência de “roxos” no rosto da vítima.

Ademais, os fatos estão descritos em detalhes no auto de flagrante delito (ID 71275439), no Boletim de Ocorrência nº 2021.78463 (ID 71275752), Relatório n.º 2021.12.4688 ao ID 71275758, o pedido providências protetivas de urgência (ID 71275744), e a o termo de representação criminal ao ID 71275743.

Por sua vez, a
autoria
delitiva também se apresenta inconteste e suficiente consubstanciada nas declarações da vítima que afirmou que o réu a agrediu com socos no rosto, bem como, a confissão do réu em Juízo.

Verifica-se que as declarações da vítima perante este Juízo se mostram coesas, uniformes e compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de agressões corporais perpetradas pelo acusado, seu ex-companheiro, demonstrando a autoria delitiva do crime de lesão corporal.

Como demonstrado, tanto a narrativa da vítima em sede policial quanto em Juízo corrobora com as descrições apontadas no teor dos autos, o que claramente demonstra que ele tinha a intenção de lesioná-la.

Nesse sentido, cabe salientar que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores, como ocorrera no caso dos autos. A propósito, este é o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes
. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

Sobre o tema, coleciono também o julgado da Corte Superior: “(...)
Na linha da jurisprudência desta Eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF).
(...)” (STJ – RHC 55.832/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7.4.2015, DJe 29.4.2015).

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu
EDIELSON DE OLIVEIRA CORREA,
qualificado nos autos, nas disposições do art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

5. DA DOSIMETRIA

A pena prevista para o
crime de lesão corporal,
descrita no artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 (três) anos, de detenção.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, observo:

a) A culpabilidade do acusado é tida como normal à espécie;

b) O réu não ostenta antecedentes criminais;

c) A conduta social do acusado é tida como normal;

d) Não constam informações específicas sobre a personalidade do acusado;

e) As circunstâncias do delito devem ser tidas normais à espécie;

f) Os motivos do delito são normais à espécie;

g) As consequências do crime devem ser tidas como normais à espécie;

h) A vítima em nada contribuiu para o comportamento do acusado.

Considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal
, FIXO A PENA-BASE
no mínimo legal, em
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Na segunda fase da dosagem,
RECONHEÇO
a atenuante da
confissão
, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, todavia mantenho a pena em seu mínimo legal, em observância da Súmula 231 do STJ.

E, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes, na segunda fase, bem como inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena a terceira fase da dosagem da pena, considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, encontro, então, a
PENA DEFINITIVA

03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO pelo crime de lesão corporal
.

O regime de cumprimento de pena será o
ABERTO
, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos, deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.

Não houve dilação probatória sobre o valor mínimo de reparação dos danos, por isso, deixo de fixa-lo.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Considerando que o quantum da pena e o fato de que o réu responde a ação em liberdade, resta inviabilizada qualquer prisão decorrente da presente sentença condenatória, motivo pelo qual, com fundamento no art. 387, § 1º, c/c art. 312, ambos do CPP, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. [...]”(Id. 264149345)

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, em busca da sua absolvição, sob fundamento que não há nos autos provas suficientes que possa comprovar a exordial acusatória.

Razão não lhe assiste. Explico.

Com efeito, como bem ressaltado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a materialidade e autoria do delito de lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, imputado ao apelante, encontram-se devidamente comprovadas pelos robustos elementos de convicção coligidos aos autos.

No tocante à materialidade delitiva, esta resta cabalmente demonstrada pelos seguintes elementos probatórios: a) Auto de Prisão em Flagrante Delito; b) Relatório de Atendimento de Vítima de Violência Doméstica, instruído com registro fotográfico das lesões sofridas pela ofendida; c) Boletim de Ocorrência nº 2021.78463; d) Relatório nº 2021.12.4688; e) Pedido de Providências Protetivas de Urgência; e f) Termo de Representação Criminal.

Já no que concerne à autoria delitiva, esta restou igualmente demonstrada de forma cabal, consubstanciada, principalmente, nas declarações prestadas pela própria vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, as quais se mostram coesas, uniformes e compatíveis entre si, narrando minuciosamente os fatos delituosos perpetrados pelo acusado.

Nesse sentido, extrai-se da mídia o seguinte depoimento judicial da vítima Milene Xavier da Cruz:

"MP: Consta aqui no processo que o Edielson agrediu a senhora no dia 28.03.2021, consta que vocês estavam se relacionando ele tinha ingerido bebida alcoólica no dia, e começou a agredir a senhora principalmente no rosto deixando a senhora com lesões, isso aconteceu?

Milene: Sim. [...] MP: Como que ele agrediu a senhora? Foi com soco, tapa? Milene: Com soco na cara. MP: A senhora ficou machucada? Milene: Fiquei com olho roxo."

Corroborando as afirmações da ofendida, o próprio réu confessou, em Juízo, ter agredido fisicamente sua companheira, desferindo tapas contra ela, nos seguintes termos (mídia):

"Magistrada: Você teria ofendido a integridade corporal da vítima Milene, causando lesões corporais, sua companheira na época com relação a esse fato você deseja se manifestar [...] Edielson: Sim, que eu me lembre ela dormindo mesmo e eu tava mexendo no meu celular entendeu, aí ela acordou e viu eu mexendo em mensagem do celular e queria pegar meu celular de todo jeito [...] e eu dei uns tapas nela mesmo, mas ela falou que dei murro no olho dela, isso aí eu não lembro não, eu tinha bebido, tava meio tomado mesmo."

Imperioso ressaltar que, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, a palavra da vítima, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada pelas demais provas coligidas aos autos, como é exatamente o caso dos presentes autos.

Desta feita, cumpre ressaltar ainda, que o crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar é de ação pública incondicionada, não importando, pois, que tenha ou não havido a retratação, ou perdão da vítima, ou “pacificação social”, assim, a reconciliação entre a vítima e réu não afasta a conduta criminosa e não elide a responsabilidade do autor.

Nesse sentido:

“[...] Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunha direta, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova.(N.U 1000544-23.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“[...] 1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem valor probatório preponderante, sobretudo quando amparada por laudo de lesão corporal, como sói ser na espécie. [...](N.U 1008550-47.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Em casos de lesão corporal em ambiente doméstico, para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova tais como fotografias e prontuários médicos que demonstrem as lesões provocadas na vítima, nos termos do art. 158 do CPP e art. 12, § 3º da Lei nº 11.340/06 (STJ, AgRg no AREsp nº 822.385/GO; STJ, AgRg no AREsp 962.903/DF; RHC 19.183/BA; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0647.15.010469-1/001).

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Inclusive, importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Ademais, cumpre salientar que o relato incriminador da vítima contra o apelante, além de encontrar respaldo em sua própria confissão, também se mostra plenamente corroborado pelo registro fotográfico aportado aos autos, o qual evidencia de forma inconteste os ferimentos e hematomas sofridos pela ofendida no rosto, em decorrência das agressões perpetradas pelo recorrente.

Dessa forma, à luz do robusto acervo probatório colacionado nos autos, consistente nas declarações da vítima, confissão do réu e prova documental, revela-se inconteste a autoria e materialidade do delito de lesão corporal no âmbito doméstico imputado ao apelante, razão pela qual não subsiste qualquer dúvida razoável a ensejar sua absolvição, como pleiteado pela defesa.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edielson de Oliveira Correa
, mantendo incólumes todos os termos da r. sentença condenatória atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025